Tribunal: TJES
Processo: 0037174-80.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037174-80.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIOMAR WILL e outros

APELADO: VALORIZACAO ALDMINISTRACAO E PARTICIPACAO SA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE. AMEAÇA DE TURBAÇÃO OU ESBULHO. REQUISITOS LEGAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de interdito proibitório, julgou improcedente o pedido de expedição de mandado para proteção possessória, ao fundamento de que o autor não comprovou o efetivo exercício da posse sobre o imóvel em litígio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o autor preencheu os requisitos legais para a concessão do mandado de interdito proibitório, notadamente a comprovação de sua posse e do justo receio de ser molestado nela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do interdito proibitório condiciona-se à demonstração, pelo autor, de sua posse, direta ou indireta, e da ameaça iminente de turbação ou esbulho, conforme dispõe o art. 567 do Código de Processo Civil.

Considera-se possuidor, à luz da teoria objetiva adotada pelo Código Civil em seu art. 1.196, aquele que exerce, de fato, algum dos poderes inerentes à propriedade, exteriorizando o domínio sobre a coisa.

A prova testemunhal produzida mostra-se inconclusiva e contraditória, sendo insuficiente para, por si só, comprovar que o autor efetivamente exercia a posse sobre o imóvel.

As provas documentais, consistentes em fotografias que não retratam atos possessórios e um contrato de compra e venda referente a lote diverso, não corroboram a narrativa autoral, falhando em demonstrar o comportamento de exteriorização do domínio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Para a concessão do mandado de interdito proibitório, é imprescindível a comprovação inequívoca da posse e da ameaça iminente de turbação ou esbulho.

Mostrando-se o conjunto probatório, documental e testemunhal, insuficiente para demonstrar o efetivo exercício de ao menos um dos poderes inerentes à propriedade, impõe-se a improcedência da pretensão de proteção possessória.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 1.196 e 1.228; Código de Processo Civil, arts. 567 e 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada
: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por
LUCIOMAR WILL
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Serra - Comarca da Capital, que, na
ação de interdito proibitório
ajuizada em desfavor de
VALORIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S.A.
, julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que a prova produzida não evidenciou a posse por ele exercida.

Em suas razões (id. 13552313), o apelante requer a reforma da sentença recorrida, sustentando, para tanto, que
(i)
os depoimentos testemunhais comprovam sua posse sobre o imóvel por mais de duas décadas;
(ii)
houve demonstração não apenas da posse, mas também da ameaça ao seu exercício pela apelada;
(iii)
os atos de plantio e limpeza do imóvel configuram efetivo exercício dos poderes inerentes à propriedade, especialmente diante da inércia prolongada da apelada;
(iv)
por ser pessoa pacífica, optou por não entrar em conflito com as pessoas enviadas pela apelada ao lote, preferindo buscar a proteção da posse pela via judicial
(v)
a improcedência do pedido formulado na
ação de usucapião extraordinária
“
não afasta o direito [...] de ter o reconhecimento da sua posse na presente demanda”
(vi)
“
a apelada não comprovou exercício de posse do imóvel, e ao comparecer ao local em 2012, acabou por ameaçar a posse do apelante
”.

Pois bem.

Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que a r. sentença vergastada

não merece reforma
.

Isso porque o Código de Processo Civil, em seu art. 567, dispõe que “
o possuidor
direto ou indireto que tenha j
usto receio de ser molestado na posse
poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito
”, acrescentando, ainda, por meio de seu art. 568, que “
aplica-se ao interdito proibitório o disposto na Seção II deste Capítulo
”.

Nesse contexto, para expedição do mandado proibitório, necessária se faz, antes de tudo,
a
comprovação da posse
que se encontra ameaçada de turbação ou esbulho, seguida da demonstração da ameaça iminente ao seu exercício.

Consoante leciona Gustavo Tepedino (Fundamentos do Direito Civil: direitos reais – 2. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2021. Capítulo V, item 1), “
a concessão da tutela proibitória requer do autor a
comprovação da sua posse
e da existência de
ameaça iminente e grave
,
não bastando o mero receio
de violência futura
(CPC, art. 567). Ressalte-se, a propósito, que a violência ainda não é real, do contrário, se estaria diante de turbação. Identifica-se aqui, ao revés, a
ameaça iminente
, ou seja, em que
a violência se afigura em futuro próximo
”.

Nesse contexto, à luz do que dispõe a norma do art. 1.196 do Código Civil, se considera possuidor "
todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
", consistentes em “
usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
” (CC, art. 1.228).

No caso, observa-se que os depoimentos colhidos durante a instrução processual mostram-se inconclusivos à demonstração do efetivo exercício da posse pelo apelante, pois, enquanto os informantes por ele arrolados relatam uma ocupação com atos de cultivo e limpeza, as testemunhas da apelada descrevem a realização de serviços de identificação do lote e posterior instalação de cerca em 2012 e 2013, com relatos de que, nessas oportunidades, não apresentou oposição aos atos praticados pelos prepostos da apelada e não se apresentou como possuidor do imóvel, o que impede inferir que a posse era por ele exercida.

Ademais, diante da falta de conclusão acerca da posse, a narrativa do apelante não foi corroborada por outros documentos que pudessem comprová-la, de modo que as fotografias colacionadas à fl. 11 não denotam o exercício da posse pelo apelante, retratando apenas um terreno com vegetação e uma cerca, sem que delas possa extrair o exercício de qualquer um dos poderes inerentes à propriedade, tal como exigido pelo art. 1.196 do Código Civil.

Acrescente-se a isso que, conquanto o apelante busque a comprovação da posse sobre o referido lote desde 10.11.1977,
a prova documental colacionada à fl. 29, denominada “contrato de promessa de compra e venda”, cuja celebração ocorreu entre a apelada e Edinaldo Will, pessoa estranha à lide, tem como objeto o
lote n. 5
, setor D, da
Rua Três
, do loteamento denominado “Jardim Bela Vista”
, não sendo servil, portanto, à demonstração do exercício da posse sobre o
lote n. 3
, quadra D, da
Rua Oito
, do referido loteamento.

Destarte, conforme a proficiente lição de Sílvio de Salvo Venosa (Direito civil: reais – 23. ed. – Barueri-SP : Atlas, 2023. Capítulo 5, item 5.3), “
mantém-se na posse, dentro da concepção objetiva, aquele que mantém o comportamento de exteriorização do domínio
”, o que não se vislumbra no caso concreto, na medida em que ausente, conforme supramencionado, para fins de concessão do mandado proibitório.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
LUCIOMAR WILL
e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Majoro para 11% os honorários fixados na sentença recorrida, assegurando aos apelantes, contudo, a suspensão da exigibilidade da verba, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)